Tribunal: TJSP
Processo: 2232289-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
*Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Presença dos pressupostos estabelecidos no art. 50 do Código Civil para inclusão da empresa LORY e também das sócias LILA REIS LOPES e CARLA MOREIRA AZI no polo passivo da execução – Sentença reformada para julgar o incidente totalmente procedente, sem condenação em honorários de sucumbência – Recurso provido.*